Tribunal: TJMT
Processo: 1004860-66.2022.8.11.0004
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004860-66.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MEGA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - CNPJ: 10.336.251/0001-03 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA PACHECO - CPF: 012.628.486-52 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (EMBARGADO), UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 730.502.881-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ANÁLISE DE PEDIDO ALTERNATIVO – OMISSÃO – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDO – SUPOSTO VÍCIO QUE DEVE SER DISCUTIDO EM AÇÃO ANULATÓRIA – ARTIGO 966, §4o, DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1.

Merece ser acolhido em parte os embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em recurso de apelação, uma vez demonstrada a omissão em relação ao pedido alternativo formulado pelo apelante.

2. Celebrado entre as partes o acordo e pleiteada por ambos a sua homologação, se existente algum vício que inquina o referido negócio jurídico cabe à parte interessada mover ação anulatória, conforme determina o artigo 966, §4o, do CPC, não sendo o recurso de apelação a via adequada para discutir referida matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MEGA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação (ID 225390659).

Aponta o embargante que o acórdão foi omisso em relação ao pedido alternativo formulado na apelação, para que fosse anulada a sentença bem como o acordo entabulado entre os litigantes, com o retorno ao curso do processo de execução, em razão de a renúncia de direito ter sido condicionada ao prazo de recebimento.

Requer que seja sanada a omissão apontada.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1022 do CPC, cabem embargos de declaração para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação, ao rejeitar a pretensão de recursal que consistia na manutenção dos termos do acordo, a fim de que o valor de R$180.000,00 fosse pago no prazo de até 60 (sessenta) dias; restou consignado no voto condutor a impossibilidade de o acordo entabulado entre as partes afastar a ordem cronológica dos precatórios.

Restou omisso no acórdão

a apreciação do pedido alternativo formulado na apelação, para que fosse anulada a sentença bem como o acordo entabulado entre os litigantes, com o retorno ao curso do processo de execução, em razão de a renúncia de direito ter sido condicionada ao prazo de recebimento.

Referida omissão, contudo, não é apta a modificar o julgamento proferido. Isso porque, celebrado entre as partes o acordo e pleiteada por ambos a sua homologação, se existente algum vício que inquina o referido negócio jurídico, cabe à parte interessada mover ação anulatória, conforme determina o artigo 966, §4o, do CPC,
verbis
:

“§ 4o Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.”

Assim, merece rejeição o pedido alternativo formulado pelo apelante, ante a inadequação da via eleita para discutir a matéria no recurso de apelação.

Diante do exposto,
acolho
parcialmente os Embargos de Declaração, a fim de integrar a fundamentação supra ao voto condutor do acórdão, para rejeitar o pedido alternativo formulado na apelação, mantendo, no mais, o
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024